Tribunal: TJDFT
Processo: 0704029-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0704029-70.2020.8.07.0005 APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A., NATHALIA MARIA RODRIGUES APELADO: NATHALIA MARIA RODRIGUES, BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A e por NATHALIA MARIA RODRIGUES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF (id 30237745) que, nos autos da de busca e apreensão proposta em desfavor do primeiro contra a segunda, julgou procedente o pedido para consolidar nas mãos da parte autora a posse e o domínio do bem alienado fiduciariamente objeto do contrato que instrui a petição inicial. Na petição de id 30368168, o BANCO VOLKSWAGEN S.A. requer retirada da restrição judicial do veículo, via sistema RENAJUD, ou, caso a restrição tenha sido efetivada via ofício ao Detran, que haja nova expedição de ofício específico, determinando a baixa ao referido órgão, tendo em vista a apreensão do bem. Por sua vez, em petição de id 30801510, a apelante NATHALIA requer a DESISTÊNCIA do recurso interposto. É o relato do essencial. DECIDO. Observado o disposto no Art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte NATHALIA MARIA RODRIGUES, conforme petição mencionada. Anote-se. Por outro lado, DETERMINO a intimação do BANCO VOLKSWAGEN S.A. para juntar aos autos os documentos comprobatórios da apreensão do veículo. Após, apreciarei o pedido de retirada da restrição judicial do bem. Manifeste-se o Banco, ainda, sobre a permanência do interesse recursal, haja vista a noticiada apreensão do bem. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 23 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator